Tribunal: TJDFT
Processo: 0793212-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA No 1.009 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência de débito vinculado às quantias pagas a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no período de 05/2022 a 09/2024, bem como para determinar que o ente federado se abstenha de cobrar esses valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, devendo restituir as quantias porventura já descontadas do contracheque da servidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) boa-fé da servidora; (ii) aplicação do Tema no 1.009 do STJ; e (iii) obrigação de devolver os valores ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora é agente comunitária da saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e recebeu notificação para devolver ao erário o montante de R$8.471,13, no pressuposto de que o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) foi superior ao valor devido, visto que erroneamente aplicado o percentual para servidores lotados em unidades de saúde rurais (20%).
4. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”.
5. Segundo o documento emitido pelo Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Primária da Região Sul da Secretaria de Estado de Saúde do DF (ID 70103801, pág. 1-3), a partir do reconhecimento do direito à GAB e à GCET aos agentes comunitários de saúde (Lei Distrital no 7.161/2022), o pagamento da GAB no percentual de 20% (vinte por cento) ocorreu de forma automática pela Administração Pública no contracheque dos servidores, com exceção daqueles lotados em unidades administrativas. E a servidora, segundo a prova documental, foi notificada do pagamento a maior de verbas em 2024.
6. Nesse contexto, não era factível que a autora pudesse constatar eventual equívoco da administração pública, mormente porque recebia os valores desde a implantação da referida gratificação no contracheque (maio/2022). Ademais, a servidora não contribuiu para o erro, tendo em vista que não possui nenhuma ingerência sobre o sistema de pagamentos do órgão. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1983057, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025; Acórdão 1977161, 0791189-61.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.
7. Por conseguinte, a boa-fé objetiva da servidora atrai a ressalva feita na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do STJ, afastando o direito do ente público à devolução dos valores.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1769306/AL, Rel. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10/03/2021 (Tema no 1.009); TJDFT, Acórdão no 1983057, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025; Acórdão 1977161, 0791189-61.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.